Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735184-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: GILDENEI PEREIRA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da r. decisão (ID 205840246, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública movido por Gildenei Pereira Brito em desfavor do Agravante, determinou “a intimação PESSOAL do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, por meio de mandado, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a conversão do auxílio-acidente para a espécie acidentária, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais”. Nas razões recursais (ID 63191883), o Agravante alega, em síntese, que a r. decisão agravada está em desacordo com a legislação, uma vez que servidor público não pode ser pessoalmente responsável por ato praticado por ente público ao qual ele esteja vinculado, conforme prevê o art. 37, §6o, da CF/88. Afirma que todas as providências cabíveis para o atendimento da determinação judicial foram tomadas; contudo, pondera a inexistência de pessoal suficiente na autarquia para atender às pretensões de natureza semelhante, sobretudo em razão do aumento de requerimentos administrativos e demandas judiciais para concessão de benefícios previdenciários. Defende o afastamento da multa cominatória (astreintes) imposta pessoalmente ao agente público, sob o argumento de que “os servidores da autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, tratando-se, ao revés, de atendimento promovido a partir de uma fila única de atendimento, portanto com total impessoalidade”, bem como a multa foi imposta a terceiro que não faz parte do processo. Requer antecipação da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Segundo entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, aplica-se “no âmbito do Direito Administrativo, a Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz por determinação legal. As ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a qual vinculados, sendo esta que detém personalidade jurídica para titularizar direitos e assumir obrigações (AgInt no AREsp n. 1.430.628/BA, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 25.11.2022.).” (AgInt no AREsp n. 2.547.831/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024.) No caso específico do INSS, em conformidade com a Portaria PRES/INSS no 1.490, de 8/9/2022, que estabeleceu o Portal de Atendimento-PAT como sistema de recebimento de demandas judiciais em matéria de benefícios, as atribuições administrativas para o cumprimento das decisões judiciais foram assim delimitadas: “Art. 2o Os Serviços de Centralização do Atendimento de Demandas Judiciais de Benefícios – Ceab/DJ são responsáveis pelo atendimento das demandas judiciais de benefícios oriundas das regiões de abrangência da Superintendência Regional - SR à qual estão vinculadas, conforme Anexo. Parágrafo único. A chefia da Seção de Atendimento de Demandas Judiciais - SADJ e os servidores que atuam no atendimento de demandas judiciais passam a ser vinculados operacionalmente à Ceab/DJ das suas respectivas SRs. Art. 3o A partir de 1o de outubro de 2022, as demandas judiciais serão recebidas automaticamente no Sistema PAT, em observância ao art. 2o, e cumpridas nas filas ordinárias da Ceab/DJ, conforme Portaria PRES/INSS no 1.429, de 21 de março de 2022, ou outra que venha substituídas, cujos códigos das Unidades Orgânicas – UOs são: I - Ceab/DJ da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste - SRNCO, 23.150.523; II - Ceab/DJ da Superintendência Regional Nordeste - SRNE, 15.150.523; III - Ceab/DJ da Superintendência Regional Sudeste I - SRSE-I, 21.150.523; IV - Ceab/DJ da Superintendência Regional Sudeste II - SRSE-II, 11.150.523; V - Ceab/DJ da Superintendência Regional Sudeste III - SRSE-III, 17.150.523; VI - Ceab/DJ da Superintendência Regional Sul - SRSUL, 20.150.523. (...) Art. 6o A utilização do PAT pelas unidades não participantes da experiência piloto instituída pela Portaria DIRBEN/INSS no 980, de 9 de fevereiro de 2022, segue o seguinte cronograma: I - a Ceab/DJ SRNCO iniciará dia 12 de setembro de 2022; e II - a Ceab/DJ SRSUL iniciará dia 19 de setembro de 2022. § 1o A utilização da Ceab/DJ SRSUL será inicialmente apenas com a integração do Sistema INSSJUD e o Sistema AGU de Inteligência Jurídica - SAPIENS, realizando a migração total assim que for liberada a integração junto ao Tribunal Regional Federal da 4a Região. § 2o As Ceab/DJ mencionadas nos incisos I e II do caput, deverão: I - designar os servidores para atuar no Sistema PAT e alocar gradativamente os remanescentes na medida da redução do legado no eTarefas; II - cadastrar e atuar nas novas demandas exclusivamente no PAT; e III - tratar e monitorar as tarefas do legado em Sistema e-Tarefas até que esteja exaurida. § 3o Nos casos em que se fizer necessária a solicitação de parâmetros para cumprimento da demanda judicial ao órgão de execução da Procuradoria Geral Federal – PGF, de tarefas que se encontram no Sistema e-Tarefas, após o início da migração, deverão ser feitas pelo Sistema eTarefas, e para as novas tarefas já migradas em Sistema PAT, as solicitações de parâmetros deverão ser realizadas pelo Sistema PAT.” Da análise dos autos, verifica-se que a sentença, em 15/12/2023, concedeu a antecipação da tutela, com o seguinte teor (ID 182140430, na origem): “Determino, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez presentes a verossimilhança da alegação do autor, o fundado receio de dano na falta de percepção do benefício previdenciário assim como o abuso de direito em não concedê-lo de imediato, seja o réu intimado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a noventa dias, a incidir a partir do trigésimo dia da intimação dessa decisão (C.P.C., art. 573), a conceder o auxílio-acidente.” Em 18/3/2024, a Autarquia Previdenciária comunica aos autos que fez solicitação de implementação do benefício à CEAB e que, assim que fosse implementada, comunicaria ao juízo (ID 190318720, na origem). Em 1o/4/2024, houve a juntada de documentação acerca do cumprimento da decisão judicial exarada no processo (ID 191632293, na origem). Posteriormente, em 3/4/2024, o Juiz determinou a intimação do INSS para que convertesse o benefício de auxílio-acidente para sua espécie acidentária, com o objetivo de dar integral cumprimento aos termos da sentença (ID 191848373, na origem). Após ser intimada, a parte Exequente comunica, em 8/4/2024, o descumprimento da decisão, ao afirmar que não houve a implantação do benefício devido nos termos da sentença, e requereu a imposição de multa diária e a intimação pessoal do gerente da APSADJ/SADJ – INSS- Atendimento de Demandas Judiciais, para comprovar a implantação do auxílio-acidente (ID 192491290, na origem). Em 22/5/2024, o Magistrado determinou novamente a intimação do INSS para comprovara conversão do auxílio-acidente para sua espécie acidentária, com fixação de multa diária (ID 197710829, na origem). Em nova decisão de 12/7/2024, o Juiz reiterou a intimação para comprovar a implementação do benefício (ID 203873956, na origem). Após a parte Exequente informar o descumprimento da ordem judicial (ID 204330586, na origem), o Juiz, em 30/7/2024, majorou a multa anteriormente fixada e determinou que o Executado informasse o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das medidas judiciais impostas (ID 205840246, na origem). O INSS requereu a reconsideração da decisão, a qual foi indeferida na decisão agravada com determinação de intimação “PESSOAL do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, por meio de mandado, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a conversão do auxílio-acidente para a espécie acidentária, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais”. Nesse cenário, observa-se que o descumprimento da ordem judicial pela Autarquia Previdenciária já se perdura por vários meses, de maneira que o princípio da impessoalidade e questões burocráticas de organização interna do órgão não podem servir como subterfúgio para a recalcitrância em cumprir a obrigação de fazer. A despeito disso, nesta fase de análise perfunctória, ainda que se admita a aplicação da multa pessoal, essa não deve ser atribuída a servidores que, a princípio, não possuem autonomia absoluta para a organização dos trabalhos. Eventual responsabilização pessoal deveria ser dirigida, se o caso, a quem preside a entidade e, nessa qualidade, possui poder de reorganizar a estrutura do órgão para dar efetividade às determinações judiciais em prazo razoável. Lembre-se que, por meio da Portaria PRES/INSS no 1.490, de 8/9/2022, supracitada, foi estabelecido o critério de cumprimento das ordens judiciais. Diante desse contexto, viável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. E, da mesma forma, o periculum in mora se evidencia, porque a manutenção do decisum tem o potencial de imputar multa ao servidor público indicado pelo d. Juízo de origem. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator